Tribunal: TJMT
Processo: 0000029-62.2017.8.11.0005
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000029-62.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDILENI MIRANDA RAIMUNDO - CPF: 021.424.931-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ARTIGO 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006] –

INSURGÊNCIA DA DEFESA –

ABSOLVIÇÃO –

NÃO ACOLHIMENTO –

MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ABORDAGEM POLICIAL – FLAGRANTE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVERBERA A MATERIALIDADE DO FATO –LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA A APREENSÃO
DE 0,61G DE PASTA BASE DE COCAÍNA
E A QUANTIA DE

R$ 20,00 (VINTE REAIS) EM DINHEIRO –

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL –

POSSIBILIDADE

–

DEBILIDADE DO LIAME OBJETIVO DA TRAFICÂNCIA – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 – PRECEDENTE STJ [HC Nº. 723.687] – PEDIDOS DOSIMÉTRICOS PREJUDICADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

No caso, para o delito contra a saúde pública em questão é de se invocar a prevalência da dúvida se as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o envolvimento da agente no tráfico ilícito de drogas, máxime pela quantia de 0,61 g de pasta base de cocaína, cujas circunstâncias permitem que seja operada a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por EDILENI MIRANDA RAIMUNDO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação Penal nº 0000029-62.2017.8.11.0005 condenou o recorrente a pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime capitulado no art.33, ‘caput’ da lei 11.343/06. (Sentença- Id.177368446)

Inconformado, pede: 1) a absolvição por ausência de provas com fulcro no art. 386, VII do CPP e, subsidiariamente, 2) a desclassificação da conduta para o artigo 28 da referida lei [n.11.343/06]. Na dosimetria requer: 3) O afastamento da circunstância judicial desfavorável presente em item “i” na primeira fase da pena; 4) seja desconsiderada a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal, em razão do decurso do tempo de 05 (cinco) anos delimitado pelo artigo 64, inciso I, do Código Penal, bem como, por não consistir na condenação pelo ilícito do artigo 28, caput, da Lei de Drogas a reincidência, 5) o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, com a aplicação do grau máximo de diminuição, 6) o redimensionamento da pena, fixando-a abaixo do mínimo legal e 7) a isenção ou suspensão da execução das custas processuais, dado a hipossuficiência comprovada pelo apelante, com fulcro no art. 98 do Código de Processo Civil. (ID.177368449)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 177368468)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 177990189)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA CONDENADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – FLAGRANTE – ABORDAGEM POLICIAL - DESNECESSIDADE DA PROVA DA MERCANCIA OU QUE O AGENTE SEJA SURPREENDIDO NO ATO DA VENDA DO ENTORPECENTE PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006: INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI TRAFICÂNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA REFERENTE À NATUREZA DA DROGA APREENDIDA: ACOLHIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA QUE DEVEM SER APLICADAS COMO VETOR ÚNICO - INVIABILIDADE DE SEPARAÇÃO, MORMENTE QUANDO SE TRATA DE QUANTIDADE REDUZIDA DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. DECURSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO - NÃO DESPENALIZAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/2006 - POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006: REJEIÇÃO. APELANTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS (CUMULATIVOS) DO REFERIDO ARTIGO – REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL: PARCIAL ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE, APENAS. PRETENSÃO DE ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS: NÃO VERIFICAÇÃO. MATÉRIA AFETA À ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia, em síntese: (Id.177368419)

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 04 de dezembro de 2016, em via pública, localizada na rua 04, bairro Bom Jesus – Novo Diamantino, nesta comarca de Diamantino/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, a denunciada EDILENI MIRANDA RAIMUNDO trazia consigo, droga capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-o com fins de mercancia. Conforme apurado, após receber informação via 190, dando conta que determinada mulher, conhecida como Edilei, possuidora de cabelos longos e tatuagem na perna direita estaria comercializando drogas no local acima indicado, a Polícia Militar realizou diligências no ponto mencionado, ocasião em que localizou a denunciada EDILENI, que ao visualizar a guarnição da polícia, dispensou 03 (três) porções análogas a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie. Na sequência, os policiais apreenderam as drogas, bem como prenderam a denunciada EDILENE em flagrante delito. Realizou-se o laudo de constatação nas substâncias apreendidas, oportunidade em que foi constatada o montante de 0,61g de pasta base de cocaína (fl. 15). Realizou-se o laudo de constatação nas substâncias apreendidas, oportunidade em que foi constatada o montante de 0,61g de pasta base de cocaína (fl. 15). (...)”

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS COM FULCRO NO ART. 386, VII DO CPP –

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº.11.343/06.

Pede a absolvição da imputação do delito de tráfico de drogas nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Argumenta que “...
se faz necessário analisar os elementos informativos produzidos no inquérito policial, as informações ali constantes não indicam que a apelante traficava drogas.
”(Sic.)

Consigna também: “...
a apelante foi condenada com fundamento exclusivamente nos depoimentos dos policias militares
.”(Sic.)

Explicita ainda, que: “...
não cabe a condenação do crime de tráfico de drogas, por alegado “conhecimento da policia militar” que a ré seria do “meio do tráfico”, é preciso que os elementos de convicção comprovem que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à comercialização
.”(Sic.)

A materialidade do crime repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 1773684419-fl.11), boletim de ocorrência (Id. 103142455-fls.62/64), auto de apreensão (Id. 1773684419-fl.22), laudo pericial de constatação preliminar (Id. 1773684419-fl.24/25), laudo pericial do entorpecente n° 3.14.2017.34561-01 (Id. 177368442).

Na autoria delitiva, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“...A testemunha GERMANO REINERS BRITO DE ALMEIDA, policial militar que atendeu a ocorrência, afirmou que os policiais militares patrulhavam no Bairro Bom Jesus no período noturno, e que realizou a abordagem da acusada, encontrando com ela drogas, sem recordar a quantidade.

Afirmou ainda que a ré
EDILENI MIRANDA RAIMUNDO
é conhecida pelos agentes de segurança pública pelo fato de estar envolvida com o tráfico de drogas.

A testemunha RICARDO DA SILVA DUARTE, que também é policial militar e atendeu a ocorrência afirmou que estava realizando patrulha no Bairro Bom Jesus, e que no dia dos fatos a acusada verificou que a viatura policial se aproximava, quando a mesma acelerou os passos e jogou fora alguma coisa.

Afirmou ainda que ao vasculhar no local, encontrou um produto que aparentemente era pasta base de cocaína. Segundo o policial também foram encontrados em posse da acusada “
dinheiro trocado”
.

Durante a audiência de instrução, o policial militar RICARDO DA SILVA DUARTE reconheceu a acusada como sendo uma das pessoas abordada no dia dos fatos.

A ré
EDILENI MIRANDA RAIMUNDO
afirmou que já foi usuária de drogas, mas negou a prática.”

Como visto, os testemunhos dos policiais não constam maiores esclarecimentos quanto a comprovar que a recorrente estava vendendo droga.

Todavia, a apelante em ambas as fases negou a traficância sustentando ser usuária de substâncias entorpecentes.

É cediço, que o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

De outro ponto, o artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, que dispõe sobre o porte de droga para consumo pessoal.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci
in
Leis penais e processuais penais comentadas - 10. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 357, esclarece que:

“(...)é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta, os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem com a conduta e os antecedentes do agente (...). A inovação ficou por conta da introdução da seguinte expressão: "circunstâncias sociais e pessoais (...)."

Neste particular, trata-se da apreensão três pequenas ‘trouxinhas’

de pasta base de cocaína

pesando 0,61g
(Id. 1773684419-fl.24/25)
e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro, apreendidos com uma pessoa que externou trabalhar como diarista no hotel da cidade, conforme se infere do termo de declaração e vida pregressa (Id.177368419-fls.18/19), é o que se tem dos autos.

Consta também, o termo de declaração de Rosilaine Mendes de Sousa que declarou perante a autoridade policial que a recorrente [Edileni] não era traficante de drogas (Id.177368419-fl.21).

Da análise dos pormenores dos autos, observo a ausência de demonstração de ocorrência efetiva do tráfico, pois, repisa-se, com a recorrente foi encontrado pouca quantidade de estupefaciente em sua posse.

Destarte, o conjunto probatório constante do caderno processual não traz elementos seguros para demonstrar, efetivamente, o cometimento de tráfico de entorpecente pelos apelados.

Neste particular, cito o

HC nº. 723.687/STJ, julgado pelo Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz, que detidamente se amolda ao presente caso:

“Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena
de
6 anos
de
reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime
de
tráfico
de
drogas.

A defesa pleiteia, por meio deste writ, a
desclassificação
da conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ou a aplicação do princípio da insignificância.

A liminar foi por mim deferida, nos termos da decisão
de
fls. 311-312, "para sobrestar os efeitos da condenação imposta ao paciente (Apelação Criminal n. 1500969- 95.2021.8.26.0618), até o julgamento final deste writ".

Diante da suficiente instrução dos autos, foi dispensada a solicitação
de
informações à autoridade apontada como coatora.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus.

Decido.

I. Contextualização Informam os autos que o paciente foi condenado à pena
de
6 anos
de
reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime
de
tráfico
de
drogas. Os fatos delituosos foram assim narrados pelo Ministério Público em sua inicial acusatória, in verbis (fl. 35):

Noticia o inquérito policial anexo (registro digital nº 1500969- 95.2021.0618) que, na manhã
de
07
de
julho do ano em curso (2021), por volta das 10h15m, no Parque Dr. Barbosa
de
Oliveira, centro, nesta cidade e comarca, MÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO , qualificado a fls. 22\23, trazia consigo, para o fito
de
entregar a consumo
de
terceiros, mediante comércio, sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar,
sessenta e um centigramas (0,61 g), aproximadamente, da droga
cocaína

, determinante
de
dependência física e psíquica, consoante testifica o auto
de
constatação acostado nos autos e conforme demonstrará laudo
de
exame químico toxicológico que oportunamente se entranhará.
Encontrava-se a
cocaína
em sua forma compacta (pedras
de
crack), distribuída em cinco (5) invólucros repartidos em embalagens preparadas como porções individuais para a venda no varejo.
A droga destinava-se à mercancia ilícita, conforme se depreende
de
sua quantidade, forma
de
apresentação, do horário e local da sua apreensão e da fuga engendrada pelo indiciado ao perceber a aproximação
de
agentes da autoridade, conduta incompatível com aquela que teria pessoa que trouxesse a consciência incontaminada, serena e tranquila.
Narcótico apreendido em poder do indiciado por ocasião
de
diligência policial, oportunidade em que ele foi surpreendido quando, hirto e estático no citado local público, encostado numa mureta, com a substância ilícita guardada em sua blusa, oferecia à venda ou mesmo vendia para usuários que o procuravam porções da droga.
A Corte estadual considerou indevida a
desclassificação
da conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com base nos seguintes argumentos, no que interessa (fl. 14):
A quantidade e a forma como a droga estava acondicionada embora pouca (
0,61g de cocaína
em sua forma petrificada crack), incomum para usuários e acondicionada para a venda (distribuídas em 05 porções). -, aliadas às circunstâncias da apreensão e à prova oral inclusive pela confissão
de
que vendera boa parte, não deixam margem a dúvidas a respeito da sua destinação mercantil.
Dessa forma, não há que se falar em
desclassificação
da conduta do apelante para o delito previsto no art. 28, § 1º, da Lei
de
Drogas, eis que o intuito comercial era evidente, comprovado pela circunstâncias
de
apreensão das drogas; e
de
fato, não condizente com o mero uso pessoal, embora em Juízo, o apelante tenha negado a prática delitiva, dizendo que a droga se destinava ao seu consumo, as imagens registraram o réu nitidamente fornecendo drogas a indivíduo que se aproxima e lhe entrega dinheiro (fls. 30/31).
Nem se diga,
de
outra parte, que os depoimentos dos policiais são suspeitos ou indignos
de
credibilidade, eis que eles não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o réu.

II. A crise do sistema penitenciário brasileiro O cerne da controvérsia cinge-se a saber se a conduta perpetrada pelo paciente se amolda ao tipo previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 - como postula a defesa - ou ao delito
de
tráfico
de
drogas (art. 33, caput, da mesma lei), conforme concluíram s instâncias ordinárias.

Não se desconhece o entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal
- de
que a pretensão
de desclassificação de
um delito em habeas corpus exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, na via mandamental,
de
cognição sumária.

Entretanto, chama particular atenção deste julgador o fato
de
o paciente, morador
de
rua, haver sido condenado, pela prática do crime
de
tráfico
de
drogas, à elevada reprimenda
de
6 anos
de
reclusão, por haver sido flagrado trazendo consigo e transportando
0,61 gramas
de cocaína
,
em contexto no qual afirmou, em juízo, que a droga se destinava ao seu próprio consumo.

Decerto que, no processo penal brasileiro, em razão do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema
de
justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente fundamentação.

A conduta
de
porte
de
drogas para consumo próprio está prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, in verbis:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação
de
serviços à comunidade;

III - medida educativa
de
comparecimento a programa ou curso educativo.

O § 2º do art. 28, por sua vez, esclarece que: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

É imperioso o registro, no entanto,
de
que a Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros
de
diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976) - e que continua na legislação atual. Não por outro motivo, a prática nos tem evidenciado que a concepção expansiva da figura
de
quem é traficante acaba levando à inclusão, nesse conceito,
de
cessões altruístas,
de
consumo compartilhado,
de
aquisição
de
drogas em conjunto para consumo próprio e, por vezes, até
de
administração
de
substâncias entorpecentes para fins medicinais.

As estatísticas mostram que a mudança
de
tratamento promovida pela Lei n. 11.343/2006 - que aboliu a pena privativa
de
liberdade para a conduta
de
porte
de
drogas para consumo pessoal (art. 28) - não impediu um incremento substancial das condenações por crime
de
tráfico
de
drogas.
Com efeito, a análise da população carcerária brasileira aponta que, entre os crimes cometidos que ensejaram o encarceramento, o tráfico
de
drogas (nacional e transnacional) corresponde a considerável percentual do total
de
encarcerados.

Conforme dados do Sistema Integrado
de
Informação Penitenciária - Infopen, em 2006, houve 47.472 prisões por tráfico
de
drogas. A Lei n. 11.343/2006 entrou em vigor em outubro
de
2006. No ano seguinte (2007), foram registradas 65.494 prisões por tráfico, um aumento
de
38%. Essa escalada prosseguiu: em 2010, foram 106.491 prisões. A estatística relativa a dezembro
de
2014 (divulgada em abril
de
2016) evidenciou que 28% dos detentos respondiam ou foram condenados por crime
de
tráfico
de
drogas (enquanto 25% por roubo, 13% por furto e 10% por homicídio).

Mais recentemente, os dados referentes ao período
de
julho a dezembro
de
2019 - fornecidos pelo Sistema
de
Informações do Departamento Penitenciário Nacional (Sisdepen), do Departamento Penitenciário Nacional - demonstram que a população carcerária por crime
de
tráfico
de
drogas (art. 12 da Lei n. 6.368/1976 e art. 33 da Lei n. 11.343/2006) totalizou 169.093 indivíduos. Se incluirmos também os delitos
de
associação para o tráfico
de
drogas (art. 14 da Lei n. 6.368/1976 e 35 da Lei n. 11.343/2006) e os
de
tráfico transnacional
de
drogas (art. 18 da Lei n. 6.368/1976 e 33, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006), a população carcerária por tal ilicitude salta para 200.583 presos (disponível em: depen.gov.

br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-analiticos/br/br> Acesso em set.2021).

Ainda, faço menção ao fato
de
que o Brasil ficou em último lugar no Índice Global
de
Políticas
de
Drogas, lançado recentemente, em 8/11/2021. O estudo, que avaliou 30 países, foi elaborado pelo Harm Reduction Consortium, que reúne organizações que defendem a chamada política
de
redução
de
danos, voltada para mitigar consequências negativas do uso
de
drogas. Um dos quesitos que fizeram com que o Brasil obtivesse a menor nota no ranking foi o alto número
de
mortes provocadas pela polícia em operações contra o tráfico
de
drogas, a exemplo do massacre que ocorreu em Jacarezinho - RJ, em maio
de
2021, que culminou com a morte
de
28 pessoas na favela carioca durante uma operação policial (disponível em: com.

br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/11/08/brasil-fica-em-ultimo-lugar -em-estudo-sobre-politica
-de
-drogas
-de
-30-paises.htm> Acesso em dez.
2021).

Portanto, a atual (embora não recente) crise do sistema penitenciário brasileiro - com sistemática violação
de
direitos previstos na Constituição Federal e na Lei
de
Execução Penal - e o fato
de
o Brasil possuir, hoje, uma das maiores populações carcerárias do mundo justificam as ponderações feitas nesta decisão e reforçam, já sob esse matiz, o descabimento da condenação do paciente pelo crime
de
tráfico
de
drogas, ainda mais com a imposição
de
uma pena (extremamente desarrazoada, diga-se)
de
6 anos
de
reclusão, por haver sido flagrado na posse
de
tão somente 0,61 gramas
de cocaína
.

III. Desnecessidade
de
revolvimento
de
matéria fático-probatória Apenas por cautela, revela necessário enfatizar que, especificamente no caso dos autos, a conclusão pela
desclassificação
da conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não demanda o revolvimento
de
matéria fático-probatória, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus,
de
cognição sumária.

O caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração
de
fatos incontroversos - já referidos linhas atrás, os quais já estão delineados nos autos - e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo
de
toda a instrução probatória. Depende, ademais, da definição, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias
de
origem para condenar o réu pela prática do crime
de
tráfico
de
drogas, vis-à-vis os elementos (subjetivos e objetivos) do tipo penal respectivo.
Em sessão
de
julgamento ocorrida em 14/9/2021, esta colenda Sexta Turma, em caso semelhante - apreensão
de
4,8 gramas
de cocaína
-, também considerou devida a
desclassificação
da conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO
DE
DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). EXCEPCIONAL AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO MINISTERIAL (ART. 33 DA LEI
DE
DROGAS)
. DESCLASSIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO,
DE
OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE,
DE
OFÍCIO.
1. Na distribuição estática do ônus da prova, no processo penal, compete ao Ministério Público provar os elementos do fato típico e, na hipótese em apreço, não se pode concluir pela prática do crime
de
tráfico
de
drogas somente com base na quantidade
de
entorpecente apreendido na posse do Recorrente - 4,850g
de cocaína
-, muito menos nas declarações no sentido
de
que existiriam "denúncias apontando o acusado como traficante" (noticia criminis inqualificada), ou que ele teria demonstrado "inquietação incomum ao se deparar com a viatura policial, em área conhecida pelo comércio
de
entorpecentes".
Vale dizer, o juízo condenatório é
de
certeza, não pode ser substituído por juízo
de
probabilidade. Precedentes do STJ.

2. No caso, a condenação está lastreada em depoimentos
de
policiais que, por sua vez, além
de
narrarem as insuficientes circunstâncias em que ocorreu o flagrante, reportaram apenas ao conteúdo
de
denúncias anônimas
de
que o Recorrente exerceria o tráfico.
3. Concluir que as instâncias ordinárias não se valeram do melhor direito na condenação do Recorrente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33 da Lei
de
Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar
de
forma inequívoca a configuração do fato típico.

4. Nos termos do art. 30 da Lei n. 11.343/2006, tratando-se do delito
de
posse
de
drogas para consumo próprio, "[p]rescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas". E, sendo o Recorrente à época dos fatos, menor
de
21 anos, deve tal prazo ser contado pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, perfazendo-se, na hipótese, em 1 (um) ano, razão pela qual,
de
ofício, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal. No caso, entre a data do recebimento da denúncia - 12/06/2018 - e a data do acórdão condenatório - 25/06/2019 -, transcorreu lapso temporal superior a 1 (um) ano e, por consequência, consumou-se a prescrição.

5. Recurso especial provido para desclassificar a conduta imputada ao Recorrente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e,
de
ofício, é declarada a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, inciso IV, e 115, ambos do Código Penal, c.c. o art. 30 da Lei n. 11.343/2006.

(REsp n. 1.915.287/PA, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 29/9/2021).

Também faço menção ao HC n. 681.680/SP (DJe 29/9/2021),
de
minha relatoria, em que esta colenda Sexta Turma novamente concedeu a ordem
de
habeas corpus, para cassar o acórdão impugnado e, por conseguinte, restabelecer a sentença que, desclassificando a imputação original, condenou o paciente - flagrado com 0,4 gramas
de
crack - pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Por fim, esclareço que, embora desclassificada a conduta para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não há, ao menos por ora, elementos suficientes nos autos para que seja eventualmente reconhecida a ocorrência da prescrição em favor do paciente, diante do cumprimento
de
medida mais severa do que a pena aplicável, haja vista que ele ostenta outra condenação geradora
de
reincidência (fl. 27).

IV. Dispositivo À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, concedo a ordem, para, confirmada a liminar anteriormente deferida,
desclassificar a conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Processo n. 1500969-95.2021.8.26.0618), devendo o Juízo da execução penal competente promover a adequação na respectiva dosimetria.

Ainda, determino a imediata expedição
de
alvará
de
soltura em favor do acusado, se por outro motivo não estiver ou não houver a necessidade
de
ser preso.

Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão às instâncias ordinárias, para as providências cabíveis.

Publique-se e intimem-se.

Brasília (DF), 07
de
abril
de
2022.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Relator”

Fixadas todas as premissas, a desclassificação da conduta inicialmente atribuída a apelante [art. 33 da Lei nº. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006] é medida que se impõe e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

Neste diapasão, ficam prejudicados os pedidos dosimétricos por ausência de interesse recursal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo, ao apelo interposto por EDILENI MIRANDA RAIMUNDO para, diante do exame probatório, desclassificar a conduta para o de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28, Lei nº. 11.343/2066], com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca para julgamento do fato recapitulado [CPP, art. 383, § 2º], mantendo os demais consectários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025